Tribunal: TJPA
Processo: 0851974-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851974-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ARGEMIRO CARVALHO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0851974-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ARGEMIRO CARVALHO GOMES

ADVOGADO: FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA – OAB/PA 23.705

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERA RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade de ato jurídico, devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e danos morais, na qual o autor alega ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ao invés de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a simples reserva de margem consignável no benefício previdenciário do apelante, sem a realização de descontos, enseja nulidade do contrato e direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cartão de crédito consignado possui funcionamento regular e está vinculado ao benefício do contratante, sendo a reserva de margem consignável (RMC) uma garantia ao pagamento do valor mínimo da fatura, não representando desconto efetivo.

4. O apelante não demonstrou a efetiva realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, limitando-se a alegar a existência da reserva de margem consignável, a qual, por si só, não gera lesão passível de reparação.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a simples reserva de margem, sem descontos efetivos, não configura dano material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A mera reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, sem a efetiva realização de descontos, não caracteriza dano material ou moral”
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ARGEMIRO CARVALHO GOMES
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EMDOBRO E DANOS MORAIS,
movida pelo Apelante em desfavor do Apelado
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Consta da peça inicial (ID. 20966348) que a parte autora firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como, a condenação da requerida em restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, desde 04/2018, no importe de R$ 83,92 (oitenta de três reais e noventa e dois centavos), além de danos morais avaliados em R$ 10.000,00
.

Em sede de contestação (id.

20966367), o réu, ora apelado, alega em resumo que não foi efetuado nenhum desconto acerca de RMC no benefício da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 20966381) que julgou totalmente improcedente a pretensão esposada na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação no id. 20966382, onde alega em apertada síntese que houve ausência de informação acerca do serviço contratado e que busca a tutela jurisdicional porque foi enganada e induzida a erro, ao ponto de ter implantado em seu benefício um empréstimo diverso do pretendido.

Contrarrazões ofertadas no id. 20966386, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido descontos referentes a reserva de margem de cartão de crédito em sua remuneração, que lhe causou prejuízos, pleiteia, portanto, a condenação do banco para indenizá-la.

Dito isso, é necessário esclarecer que o funcionamento do cartão de crédito consignado é semelhante ao de qualquer outro tipo de cartão de crédito: a Instituição Financeira oferece um limite na forma de crédito, o cliente realiza as compras de acordo com a sua demanda e em uma data determinada quita a dívida acumulada ao longo do mês.

Entretanto, a grande diferença entre o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito normal é que o consignado, como o nome propõe, está SEM RAZÃO CONFIDENCIAL vinculado ao salário ou benefício do cliente, por isto o pagamento na margem de 5% do valor do benefício dele e debitado folha de pagamento do benefício.

Portanto, o comprometimento mensal da margem é ferramenta que estabelece um valor de prestação mensal máxima que pode ser comprometida para o pagamento das parcelas do Crédito Parcelado, definida pela renda mensal do cliente, ou seja, no ato da contratação o cliente é informado das condições, prazos, taxas e valores.

Diante disso, quando a parte aceita o cartão, a parte toma conhecimento dos meios e da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, tendo em vista que o desconto (RMC) consiste apenas numa garantia do credor, na qual se debitará o valor mínimo da fatura daquele mês, cabendo ao devedor titular do cartão complementar o pagamento através da quitação da fatura recebida.

Assim, referente à reserva da margem consignável (RMC), objeto principal que ensejou a propositura da demanda, seguem os devidos esclarecimentos:

1. Trata-se de valor reservado mensalmente para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado contendo as despesas realizadas com o cartão de crédito consignado (compras à vista e/ou parceladas e/ou saques). Nota-se que a margem consignável é semelhante a uma caução;

2. A reserva da margem consignável somente é transformada em desconto quando há gastos com o cartão de crédito consignado, sendo que não havendo gastos a margem continua reservada, mas não é cobrado nada do cliente;

3. O valor da reserva é definida pelas legislações pertinentes;

No caso em tela, considerando que não houve a utilização do cartão, objeto da presente ação, a reserva não passou de mera informação no demonstrativo de recebimento do benefício da parte autora, conforme dispõe a Instrução Normativa INSS n.º 138/22. Inclusive na própria evidência anexada na ação não há qualquer comprovação que o banco tenha deduzido o valor reservado dos proventos.

Há somente a presença da rubrica Reserva de Margem Consignavel (RMC) - código 322, a qual não reduz o valor do benefício da apelante.

Assim, a partir dos documentos acostados aos autos, infere-se que houve apenas reserva de margem consignável, fato insuscetível de produzir lesividade a ser reparada.

Importante ressaltar que um julgamento de mérito é baseado em provas que não caibam desconfianças, que não gerem insegurança jurídica, fato esse não observado pelo apelante, pois sequer consegue materializar de forma consistentes suas alegações, pois não junta nos autos a prova do dano sofrido.

Ademais,
cabe ao autor provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de dano pela parte autora.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES". CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE ADERIU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, QUE JUNTOU DOCUMENTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA DE SEUS PROVENTOS. DISPONIBILIDADE DO VALOR DITO CONSIGNADO, POR OUTRO LADO, INOCORRENTE.
NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. SIMPLES RESERVA DE MARGEM, SEM REALIZAÇÃO DE DESCONTOS, QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50076522320218240092, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito.
(TJ-MG - AC: 10000212732895001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Portanto, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de dano à parte autora.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025